Tribunal: TJMT
Processo: 1036912-77.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036912-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RELAÇÃO NEGOCIAL SUBJACENTE – CÁRTULA EMITIDA EM FAVOR DE UM TERCEIRO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DO EMISSOR PARA O PORTADOR – INDÍCIOS DE QUITAÇÃO – EXISTÊNCIA DE COMEÇO DE PROVA DOCUMENTAL DA VERSÃO DESCRITA NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– IMPOSSIBILIDADE DE SE JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR FALTA DE PROVAS, SE O FEITO NÃO FOI INSTRUÍDO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.
” (STJ. REsp 7.267-RS ).

No caso, o emissor do cheque ao embargar a ação monitória aduz que a cártula foi emitida em favor de terceiro, em razão de relação negocial, e que houve a quitação do débito por meio de transferência realizada diretamente para a conta do autor/portador.

Ao que tudo indica, tanto o autor/portador como o réu/emissor possuíam relação negocial com o primeiro destinatário do cheque e houve a realização de um pagamento, desse modo, quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ DEL CASTANHEL SOBRINHO contra a sentença, de Id. n.º 64181542, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA Nº 1036912-77.2017.8.11.0041, ajuizada por JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO, rejeitou os embargos formulados, e, por consequência, julgou procedente o pedido monitório para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), acrescidos de juros a taxa de 1% ao mês, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da apresentação do título para pagamento.

Os embargos de declaração de Id. n.º 64181544 foram rejeitados na decisão de Id. n.º 93833497.

Em suas razões, de Id. n.º 93833499, o apelante pugna, inicialmente, pela decretação de nulidade da sentença, aduzindo que o Juízo
a quo
ao julgar o feito antecipadamente, cerceou o seu direito de defesa. Destaca que há nos autos controvérsia instalada quanto à quitação do débito, pois, em 29.09.2015, transferiu para a conta do autor o montante de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), referente aos cheques de nº 3939 e 3940, que haviam sido emitidos ao terceiro, Sr. Mauro Martins Sanches Junior, com quem possuía relação negocial.

Discorre sobre a má-fé do autor em razão da quitação do título.

Requer o provimento do recurso para que, acolhida a preliminar suscitada, seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem.

Sucessivamente, pugna que seja julgada improcedente a ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 93833504, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do desacerto da sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada em face do apelante em que a apelada alega, em síntese, ser credora da importância de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), representada pelo Cheque de nº 003939, anexado aos autos.

Pois bem.

Do cerceamento ao direito de defesa.

A preliminar de cerceamento de defesa comporta acolhimento.

O réu/apelante embargou, levantando a
causa debendi
e a quitação da relação negocial subjacente para refutar a existência do débito. Pontuou que, em 29.09.2015, transferiu para a conta do autor o montante de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), referente aos cheques de nº 3939 e 3940, que haviam sido emitidos ao terceiro, Sr. Mauro Martins Sanches Junior, com quem possuía relação negocial.

O Magistrado
a quo
julgou de forma antecipada a lide e consignou na sentença que
“Sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita exceção pessoal o ônus de provar que ela é legítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, o que não foi realizado pela requerida.”

Todavia, o demandado/apelante juntou os documentos de Id. n.º 64181523 a 64181529, consistente no contrato de Alienação de Fundo de Comércio celebrado com o Sr. Mauro Martins Sanches Junior, que endossou o cheque objeto dos autos, o termo de quitação dos Cheques de n.º 3939 e 3940, no valor total de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a autorização do Sr. Mauro para que este montante fosse transferido para a conta corrente do autor e o comprovante da transferência realizada, assim, ao contrário do que foi consignado na sentença, existe começo de prova documental da versão do apelante, o que enseja a abertura de instrução para produção de prova.

Ao que tudo indica, tanto o autor/portador como o réu/emissor possuíam relação negocial com o primeiro destinatário do cheque (Sr. Mauro Martins Sanches Junior) e houve a realização de um pagamento, desse modo, quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Se, por um enfoque, o juiz é o destinatário das provas, por outro, as partes têm o direito de produzir provas, como corolário do princípio constitucional da ampla defesa.

Desse modo, entendo que a tese defensiva apresentada pela defesa autoriza a discussão da
causa debendi
na ação monitória para a averiguação da quitação do débito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DAS CÁRTULAS. SÚMULA Nº 531/STJ. DEVEDORA QUE NÃO NEGA A EMISSÃO DO CHEQUE, NEM IMPUGNA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NELE APOSTA. PRETENSO PAGAMENTO DOS TÍTULOS. ÔNUS DA APELANTE, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. “É cabível a ação monitória ajuizada em face do emitente, fundada em cheque prescrito, sem indicação ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, pois de acordo com a jurisprudência o STJ, o autor da ação não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, o que, contudo, não impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.” (STJ-2ª Seção, REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 04/02/2013, DJe 14/02/2013).

Assim, como a produção de prova revela potencial aptidão a provar eventual fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora/apelada, não poderia o feito ter sido julgado de forma antecipada, vindo o Juízo a negar os embargos justamente por falta de provas.

Dessa feita, assentada a viabilidade de incursão na
causa debendi
da cártula prescrita, deve-se assegurar ao apelante o direito à ampla defesa e produção probatória, em atendimento aos arts. 369 do Código Processual Civil e 5º, LV, da Constituição Federal.

Isso posto, impõe-se a cassação do julgamento combatido, para que o feito prossiga com a realização da instrução processual.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS COM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ-EMBARGANTE. RECURSO QUE NA ESPÉCIE É NATURALMENTE DOTADO DOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. INVOCAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. IRRELEVÂNCIA. ART. 1.013, CPC. ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO A UM CHEQUE ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO LHE INFIRMA A APTIDÃO DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO A EMBASAR A DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES A ALEGADAMENTE SUPRIMIR A CAUSA DE EMISSÃO DOS CHEQUES. CHEQUES EMITIDOS PELA RÉ-EMBARGANTE NOMINALMENTE EM FAVOR DA AUTORA-EMBARGADA, SEM NOTÍCIA DE QUE TENHAM CIRCULADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI, NADA OBSTANTE SUA MENÇÃO SEJA DISPENSÁVEL NA INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA E DO STJ. PERSPECTIVA DE PREJUÍZO À PARTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INVALIDAÇÃO DO PROCESSO DESDE O SANEAMENTO, INCLUINDO A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO PROSSEGUIMENTO MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME DOS DEMAIS ITENS DA IRRESIGNAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00057535220188160044 PR 0005753-52.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 16/11/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INJUNTIVOS. RECURSO DO RÉU/EMBARGANTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA SENTENÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DÃO AMPARO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR, AINDA QUE TERCEIRO E DE BOA-FÉ. DESACORDO COMERCIAL. INDÍCIO DE PROVA EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS PELO MOTIVO 21. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO APELANTE A PROVA TESTEMUNHAL PLEITEADA EM OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - APL: 03054095920168240039 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0305409-59.2016.8.24.0039, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 01/06/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021